Tribunal: STF
Processo: HC 205399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Luiz Batista Neto, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do RHC nº 148.839/SP.
    Aduzem os impetrantes excesso de prazo para apreciação do mencionado RHC, pois recebidos os autos no STJ em 11/6/21, em 14/6/21 abriu-se vista ao Ministério Público Federal, sem que tenha havido manifestação até o presente momento, o que motivou o protocolo em 12/7/21 de petição, pendente de apreciação, pela defesa do paciente requerendo prioridade.
    Sustentam, ainda, ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva do paciente e o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Citam a pandemia de Covid-19 e o fato de que a prisão preventiva, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, seria medida excepcional.
    Requerem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas ou, subsidiariamente, seja determinado o imediato julgamento do RHC nº 148.839.
    Examinados os autos, decido. 
    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que não fora proferida nenhuma decisão no RHC nº 148.839/SP. Assim, aquela Corte de Justiça não examinou as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Não é recomendável que o Supremo Tribunal Federal adiante-se ao pronunciamento das instâncias antecedentes sobre a questão, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas.
    Note-se, outrossim, que o RHC nº 148.839/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído por sorteio em 14/6/21 e, na mesma data, os autos foram remetidos para o Ministério Público Federal para parecer, estando atualmente aguardando o retorno com manifestação, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    Por fim, relativamente às alegações do não cabimento da prisão preventiva tendo em conta a pandemia de Covid-19, anoto que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente